Tribunal: TJMT
Processo: 1018848-68.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REGILENE SILVA NOGUEIRA ESTEVAO - CPF: 005.325.401-58 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECEU, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE ÁUDIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Havendo a juntada de áudio para a comprovação da contratação com insurgência quanto à voz, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir do processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INCLUSÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO
EM CONTRAPOSTO
E
LITIGÂNCIA DE
MÁ FÉ COM
SEUS CONSECTÁRIOS. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. GRAVAÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. JUNTADA DE ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÉMICAS E FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da inicial e reconheceu a litigância de má-fé com as respectivas punições
, bem como
condenou a recorrente em pedido contraposto no valor do débito
sub judice
(R$ 145,95).

2.

Pretensão recursal é a extinção por complexidade da causa (prova pericial do áudio). No mérito,
a
procedência dos pedidos da inicial consistentes na declaração de inexigibilidade do débito em razão de fraude e condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

3.

Desnecessidade de perícia em face da robustez do conjunto probatório.

4.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, sob pena de desvirtuar o instituto.

5.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

6.

Não obstante a negativa de contratação, em contraprova, a empresa juntou print’s de telas e faturas com histórico de utilização. Ainda, há áudio de contratação, no qual a parte consumidora indica dados pessoais e confirma a contratação dos serviços.

7.

A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

8.

Deste modo, a parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito do autor com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

9.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, de rigor a improcedência da pretensão, constituindo, assim, exercício regular de direito.

10.

Pedido contraposto em consonância com o art. 31, da Lei n. 9.099/1995 e

Enunciado n. 31, do FONAJE.

11.

Litigância de má-fé devidamente fundamentada e adequada ao quadro fático-probatório mediante os elementos insculpidos no art. 80, do CPC.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no art. 46, da lei n° 9.099/1995.

14.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, suspensa a sua exigibilidade em razão do art. 98, § 3º, do CPC.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Colendos Pares,

A despeito do entendimento do magistrado Relator, permissa vênia, entendo que o feito deve ser acolhida a preliminar e o processo ser extinto em razão da incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da negativa de contratação, com impugnação do áudio juntado, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004897666 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 27/06/2014,

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014)

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, DIVIRJO do voto do relator para acolher a preliminar suscitada e DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares,

A despeito do entendimento do magistrado Relator, permissa vênia, entendo que o feito deve ser acolhida a preliminar e o processo ser extinto em razão da incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da negativa de contratação, com impugnação do áudio juntado, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004897666 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 27/06/2014,

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014)

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, DIVIRJO do voto do relator para acolher a preliminar suscitada e DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020